Tribunal: STF
Processo: RE 226058
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-01
Data de publicação: 2011-03-01

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. DISCUSSÃO SOBRE A SUFICIÊNCIA DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DA LEGISLAÇÃO FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. DISCUSSÃO DIVERSA DAS QUESTÕES QUE SERÃO ENFRENTADAS NO RE 593.849-RG. 


PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 




Agravo regimental ao qual se nega provimento.